Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712922-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THANI SLAMA EIRELI - ME, THANI SLAMA AGRAVADO: NEMER MARMORES E GRANITOS SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Thani Slama e Thani Slama Eireli ME em face da r. decisão (ID 16204969, fls. 88/91) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Nemer Mármores e Granitos S/A, afastou a alegação de prescrição e deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor dos Agravantes, nos seguintes termos: “(...) - Prescrição Trata-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo avençado entre as partes prolatada em 19/12/2012 (ID 27098802 - Pág. 3) e transitada em julgado em 29/01/2013 (ID 27098802 - Pág. 5). A fase de cumprimento de sentença restou instaurada em 13/05/2013, por meio da decisão de ID 27098802 - Pág. 18. A ID 27098813 - Pág. 125/126, o feito restou suspenso em face da ausência de bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, restando consignado que o termo final do prazo da prescrição intercorrente era 13/12/2020. Desse modo, não se verifica a prescrição da pretensão da parte credora. - Desconsideração da personalidade jurídica A ID 27098801 - Pág. 43/44 foi colacionado aos autos a alteração contratual da empresa devedora SIDERA STONE COMÉRICO DE PEDRAS E UTILIDADES LTDA EPP (CNPJ n. 10.905.730/0001-95), datada de 03/06/2011, na qual houve a retirada da sócia Thani Slama, permanecendo como sócia apenas Diana Nizam Salam. A ID 27098807 - Pág. 26 consta a alteração contratual em que a empresa foi transformada em empresário individual e houve a alteração do nome para DIANA NIZAM SALAM – EPP, em 03/06/2011. Filial indicada a ID 27098807 - Pág. 29. A ID 27098801 - Pág. 45/46 foi acostado instrumento público de procuração, datado de 22/06/2011, no qual Diana Nizam Salam nomeou e constituiu como sua procuradora Thani Slama para, entre outros poderes, representá-la na qualidade de titular da empresa DIANA NIZAM SALAM – EPP, tanto a matriz (CNPJ n. 10.905.730/0001-95) como a filial (CNPJ n. 10.905.730/0002-76). Foi colacionado aos autos procuração outorgada pela empresa devedora DIANA NIZAM SALAM – EPP a ID 27098807 - Pág. 23, datada de 16/01/2014, na qual consta que a empresa era representada por Thani Slama. A ID 30952663 verifica-se que a empresa THANI SLAMA EIRELI (nome fantasia SAHARA MARMORARIA) possui o mesmo endereço em que a empresa DIANA NIZAM SALAM – EPP funcionava (ID 27098807 - Pág. 52 - SGCV, LOTE 22 LOJA 201 Casa Park Brasília – DF). A ID 54223514 observa-se que a empresa THANI SLAMA EIRELI (nome fantasia SAHARA MARMORARIA) sucedeu a empresa devedora SIDERA STONE COMERCIO DE PEDRAS E UTILIDADES LTDA., uma vez que consta em suas redes sociais, bem como em sua fachada, que a empresa é “Sahara By Sidera”. Diante dos documentos colacionados aos autos denota-se a confusão patrimonial e o desvio de finalidade existente entre a devedora, a empresa THANI SLAMA EIRELI - ME e a sócia oculta THANI SLAMA. Assim, estão presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada (art. 50 do Código Civil). Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio da sócia oculta THANI SLAMA e da empresa THANI SLAMA EIRELI – ME até o bastante para liquidação do crédito exequendo. (...)” Alegam as Agravantes que deve ser reconhecida a prescrição da dívida em favor delas, pois os atos de interrupção não podem ser considerados em seu detrimento. Aduzem que se trata de execução proposta em 2012 e que nunca foi alvo de qualquer ato executivo. Defendem que o prazo de prescrição é de 3 anos. Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, afirmam que não estão presentes os requisitos para o deferimento da medida. Esclarecem que a 1a Agravante não é sócia oculta da empresa executada, Diana Nizam Salam EPP, e que, após se retirar da sociedade, ela somente permaneceu na administração durante o período de transição, para auxiliar a filha Diana. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do processo principal, a execução de duplicatas foi proposta em 29/10/12 em face da empresa Sidera Stone Comércio de Pedras e Utilidades Ltda, atual Diana Nizan Salam EPP (ID 16203893, fls. 1/4). Em 19/12/12 foi prolatada sentença de homologação de acordo entre as partes (ID 16203893, fl. 52) que, descumprido, ensejou o ajuizamento do cumprimento de sentença em 23/4/13 (ID 16203893, fls. 61/62). Nos anos seguintes o cumprimento de sentença teve o seu regular andamento, inclusive com recebimento de alguns valores por parte do Credor, até que, em 14/12/16, em razão da impossibilidade da penhora de bens, o processo e o prazo prescricional foram suspensos nos termos do art. 921, §1o, do CPC/15. A teor do § 4o do citado artigo, a prescrição intercorrente somente tem início após decorrida a suspensão de um ano sem manifestação do Credor. Logo, aplicando-se o prazo prescricional de 3 anos, o decurso desse lapso temporal somente ocorreria em 13/12/20, como restou destacado na r. decisão agravada. A alegação de que as causas interruptivas da prescrição não podem ser reconhecidas em desfavor das Agravantes não possui fundamento legal. Se admitido o contrário, haveria um esvaziamento do instituto da desconsideração da personalidade jurídica que, em diversas vezes, ocorre por fatos conhecidos tempos após a constituição da dívida. Destaco que a primeira Agravante, na qualidade de procuradora, era quem administrava a empresa Diana Nizan Salam EPP à época em que foi firmado o acordo para pagamento da dívida (ID 16203893, fl. 41), devidamente homologado pelo d. Juízo a quo. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, o d. Juízo a quo bem analisou a matéria. Conforme destacou Sua Excelência, a primeira Agravante era sócia da empresa Sidera Stone Comércio de Pedras e Utilidades Ltda (ID 16203893, fls. 43/44), atual Diana Nizan Salam EPP. Após, na qualidade de procuradora, administrou a empresa Diana Nizan Salam EPP (ID 16203893, fls. 45/46). Acrescento que a segunda Agravada, além de dividir endereço com a empresa Diana Nizan Salam EP, em rede social induz o entendimento de que sucedeu nos negócios a empresa Sidera Stone. No particular, chama a atenção o seguinte trecho do anúncio: “Aviso importante a todos os nossos clientes e parceiros... A Sidera mudou!!! Agora somos SAHARA!!! Sempre nos renovando para proporcionar o melhor para nossos clientes!!” (ID 16204969, fl. 50) Vale consignar que Sahara Marmoraria é o nome fantasia da segunda Agravante (ID 51281656 dos autos de origem). O somatório desses elementos sugere a existência de confusão entre o patrimônio das empresas e de seus sócios, circunstância que revela óbice à satisfação do crédito devido à Agravada. Diante de tal cenário e nesta fase de análise perfunctória, entendo presentes os requisitos do art. 50 do CC, o que afasta a probabilidade do direito das Agravantes. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator